Tribunal: STF
Processo: Rp 877
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-30
Data de publicação: 1972-08-30

Ementa:
- Orçamento. Rejeição do projeto. Subsistência da lei orçamentária anterior.  
Inconstitucionalidade dessas condições, não consideradas na Constituição, à qual deveria a Carta local  ater-se. Motivação.
II. Declaração de inconstitucionalidade do art. 80 última parte, da Constituição Paulista, com a redação que lhe atribui a Emenda Constitucional n. 2/69. 
Procedência.